Tribunal: TJSP
Processo: 2077268-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. DECLARATÓRIA – Sentença de improcedência – Reconhecimento de regularidade das cobranças – Declaração de inexigibilidade afastada – Cumprimento de sentença pela ré – Possibilidade – Art. 515, I, do CPC – Caráter dúplice da sentença declaratória – Eficácia executiva, desde que reconhecida a exigibilidade de uma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. DECLARATÓRIA – Sentença de improcedência – Reconhecimento de regularidade das cobranças – Declaração de inexigibilidade afastada – Cumprimento de sentença pela ré – Possibilidade – Art. 515, I, do CPC – Caráter dúplice da sentença declaratória – Eficácia executiva, desde que reconhecida a exigibilidade de uma obrigação – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000653318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077268-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TRANSIT
DO BRASIL S/A, é agravado SIS SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SERVIÇOS DE
SUPORTE A SEGURADORAS E ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2077268-04.2020.8.26.0000 - V. 47515
2-et

COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): TRANSIT DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO(S): SIS SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SERVIÇOS DE SUPORTE A
SEGURADORAS E ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITOS
LTDA.
JUIZ (A): PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN
VOTO No 47515
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
C.C.
DECLARATÓRIA

Sentença
de
improcedência

Reconhecimento
de
regularidade
das
cobranças

Declaração de inexigibilidade afastada Cumprimento de
sentença pela ré Possibilidade Art. 515, I, do CPC
Caráter dúplice da sentença declaratória
Eficácia
executiva, desde que reconhecida a exigibilidade de uma
obrigação Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls. 34,
que considerou que a improcedência do pedido de inexigibilidade da demanda
principal não autoriza que os débitos discutidos sejam executados em
cumprimento de sentença, em ação de indenização por danos materiais e
morais, fundada em prestação de serviços. O agravante sustenta, em síntese,
possibilidade de iniciar o cumprimento de sentença de valor oriundo de ação
declaratória de inexigibilidade de obrigação julgada improcedente; a sentença
reconheceu como devido os valores cobrados pela empresa exequente, sendo
totalmente possível a execução nos próprios autos, mesmo que ausente
pedido reconvencional, o que prestigia a segurança jurídica e economia
processual; aplicação do art. 515, do CPC; a questão está pacificada no STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2077268-04.2020.8.26.0000 - V. 47515
3-et
O recurso foi processado no efeito devolutivo (fls.
45), sem resposta (fls. 47).
É o relatório.
A ação originária do presente recurso foi proposta
pela agravada visando “(ii) a restituição de todos os valores indevidamente cobrados e pagos
no importe de R$ 16.202,36 (dezesseis mil, duzentos e dois reais e trinta e seis centavos), somando-
se o valor pago do protesto e constantes da tabela do parágrafo “7”da inicial, em dobro, nos termos
do artigo 940 do Código Civil; (iii) Seja declarada a inexigibilidade dos valores indevidos e ainda
em cobrança constantes da tabela do parágrafo “7” da inicial; (iv) a condenação da Ré ao
pagamento de indenização por danos morais (...)”, julgada improcedente: “Logo, regulares as
cobranças da multa e dos serviços de telefonia, não há falar-se em declaração de inexigibilidade,
proibição de apontamento do nome da autora em rol de inadimplentes ou protestos, repetição de
indébito e danos morais, tratando-se de exercício regular de direito pela credora.”.
Com efeito, de acordo com o art. 515, I, do CPC,
são títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que
reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não
fazer ou de entregar coisa. Assim, no presente caso, a improcedência do
pedido declaratório de inexistência de débito, que considerou regulares as
cobranças pela agravante gerou, por consequência, o reconhecimento do
crédito que a agravante possui em face da agravada, independente de
reconvenção, fundamentado no caráter dúplice da sentença declaratória que
possui eficácia executiva, desde que reconhecida a exigibilidade de uma
obrigação. Posto isto, inexistindo óbice, a agravante poderá executar seu
crédito na mesma ação, em cumprimento de sentença, observados os
princípios da celeridade, efetividade e economia processual. Sobre o tema, a
anotação de Teresa Arruda Alvim Wambier ao art. 515, do CPC:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2077268-04.2020.8.26.0000 - V. 47515
4-et
“2.11 Segundo pensamos, a sentença declaratória (inclusive
as de improcedência) são executáveis quando explicitarem
todos os elementos de uma prestação exigível. A nosso ver,
não faz sentido impor nova fase de cognição para explicitar
um comando condenatório a uma sentença que já contém
todos os elementos identificadores da obrigação. 2.12 Nesse
sentido, a redação dada pelo NCPC deixa, a nosso ver, mais
clara a possibilidade de se ver na sentença declaratória um
título executivo, desde que reconheça uma obrigação (de
pagar quantia, de fazer, de não fazer, de entrega de coisa)
certa, líquida e exigível.”1
A propósito, confira-se entendimento do C. STJ:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC.
EXEQUIBILIDADE
DE
SENTENÇAS
NÃO
CONDENATÓRIAS. ARTIGO 475-N, I, DO CPC. 1. Para fins do
art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: 'A sentença,
qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência
do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça
obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa,
admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos'. 2.
No caso, não obstante tenha sido reconhecida a relação
obrigacional entre as partes, decorrente do contrato de
arrendamento mercantil, ainda é controvertida a existência ou
não de saldo devedor
ante o depósito de várias somas no
decorrer do processo pelo executado e, em caso positivo, qual o
seu montante atualizado. Sendo perfeitamente possível a
liquidação da dívida previamente à fase executiva do julgado, tal
qual se dá com as decisões condenatórias carecedoras de liquidez,
deve prosseguir a execução, sendo certa a possibilidade de sua
extinção se verificada a plena quitação do débito exequendo. 3.
Recurso especial provido2”.
No mesmo sentido, jurisprudência desta C. Corte:
“Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de
dívida. Cumprimento de sentença. Decisão que afastou a
cobrança dos valores das faturas que foram consideradas
exigíveis na sentença de improcedência. Insurgência. Possibilidade
da sentença que, ao julgar improcedente o pedido, reconheceu a
exigibilidade da dívida. Art. 475-M, I, do CPC/73. Recurso
1 in Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo, 2a ed., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2016,
p.933/4, nota do art. 515, do CPC/15.
2 REsp no 1.324.152/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 04/05/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2077268-04.2020.8.26.0000 - V. 47515
5-et
repetitivo 1.324.152/SP do E. STJ. Necessidade de intimação da
executada para pagamento da dívida, sendo nulos os atos
executórios até então praticados sem a realização dessa
providência. Agravo provido com observação.”3
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO
INICIAL E RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO PELA PARTE RÉ
POSSIBILIDADE A sentença meramente declaratória é título
executivo judicial, desde que reconheça a exigibilidade de uma
obrigação, tal como na hipótese dos autos Ademais, dado o
caráter dúplice das ações declaratórias, a sentença poderá
configurar título executivo judicial em favor do réu

Entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo no
1.261.888/RS Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo RECURSO PROVIDO.”4.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação indenizatória

Pretensão de declaração de inexigibilidade de valor de multa de
fidelização
Sentença de improcedência - Cumprimento de
sentença Possibilidade - Título judicial que se formou com a
sentença de improcedência e pode ser objeto de cumprimento de
sentença Exegese do artigo 515, I, do CPC (art. 475-N do CPC
anteriormente vigente) Decisão reformada Recurso provido”5
Deste modo, a r. decisão recorrida comporta
modificação, para o fim de autorizar a execução pretendida pela agravante nos
autos do cumprimento de sentença, admitida a eficácia executiva da sentença
declaratória que julgou improcedente a ação de origem.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
3 AI 2039193-95.2017.8.26.0000; Rel. Des. MORAIS PUCCI; j. em 03/07/2017.
4 AI 2013622-54.2019.8.26.0000; Rel. Des. LUIS FERNANDO NISHI; 32a C.; j. em 15/05/2019.
5 AI 2122955-72.2018.8.26.0000; Rel. HERALDO DE OLIVEIRA; 13a C.; j. em 10/08/2018.